Tribunal: STF
Processo: RE 77566
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
- REPETIÇÃO DE INDEBITO.
IMPOSTO DE TRANSAÇÃO.
SE O VALOR DO IMPOSTO INDEVIDO FOI COBRADO À PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E AO ESTADO DE SÃO PAULO,
E DELES RECEBIDO, ANTE O AJUSTADO NOS CONTRATOS
REALIZADOS ENTRE A RECORRENTE E TAIS PESSOAS DE DIREITO
PÚBLICO, NÃO PODE AQUELA PRETENDER A DEVOLUÇÃO DOS
VALORES CORRESPONDENTES AOS MESMOS IMPOSTOS, QUE VEIO
A RECOLHER AOS COFRES ESTADUAIS, JA QUE, DE FATO, NÃO
FOI ELA QUE OS DESEMBOLSOU.
EMBORA NÃO SE TRATASSE DE IMPOSTO INDIRETO, CABERIA A
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO SE A RECORRENTE O TIVESSE RECOLHIDO
AOS COFRES PUBLICOS E SUPORTADO O ONUS DE TAL
RECOLHIMENTO, MAS SEGUNDO O V. ACÓRDÃO NÃO FICOU ELA ASSIM ONERADA.